Tribunal: CARF
Processo: 10665.901107/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901107/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.758 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
POSTO PONTO ALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES
COMPROVADAS.
ERROS FORMAIS NA DCTF.
Restou comprovado, através de diligência, que a contribuinte promoveu a
regular compensação das estimativas do 1o semestre de 2002 nos moldes da
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, cujo procedimento
vigente à época permitia a compensação através dos registros contábeis e
refletida na DCTF. Erros formais na DCTF não impedem a regular utilização
do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901107/2010-97
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.997, de 17 de janeiro de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
13407.31891.140906.1.7.03-5165, transmitida eletronicamente em 14/09/2006, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2003 - 01/01/2002 a 31/12/2002.
Em 04/05/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório 930823190, o qual
não homologou as compensações declaradas por não confirmar estimativas
compensadas de CSLL do primeiro trimestre de 2002, perfazendo um total não
reconhecido de R$ 5.997,51.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 24/05/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 49 a 50. Alega, em síntese, que o crédito lhe é devido, já que
realizou a devida compensação das estimativas de CSLL do 1o trimestre de 2002 e
anexa como prova cópias da DCTF com a informação.
Ao final, requer que as compensações efetuadas no primeiro trimestre de 2002 sejam
adicionadas à formação do saldo negativo de CSLL de 2002, conforme DIPJ do
exercício de 2003, para compensação da CSLL devida por estimativa em fevereiro e
março de 2003.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que os débitos não haviam sido extintos pela compensação.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 12/04/2019 (e-
fls. 107) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário, cujo termo de solicitação
de juntada ocorreu aos 13/05/2019 (e-fls. 110 a 119), defendendo, em síntese:
(i) Aduz que o não reconhecimento do direito de crédito referente ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2002 deveu-se à não identificação do pagamento das
estimativas referentes ao 1o trimestre de 2002, contudo essas estimativas foram pagas através de
registro em DCTF. Analisando a DCTF referente ao 1o trimestre de 2002, apresentada em
11/05/2002 (fls. 42 a 45), é possível identificar que as estimativas de CSLL de referido período
foram objeto de compensação com “CSLL saldo negativo período anterior”, qual seja, ano
calendário 2001;
(ii) Destaca que reconhece que houve erro material quando do apontamento do
extrato de totalização da DCTF do 1o trimestre de 2002 que, ao invés de apontar saldo a pagar
zerado, apontou saldo a pagar no valor dos tributos objeto de compensação nas páginas 7, 8 e 9
da mesma Declaração, contudo aponta que a compensação estava descrita no corpo da DCTF e a
descrição de saldo a pagar constitui mero erro material;
(iii) Pede a realização de diligência para determinar a alocação dos créditos
parciais de saldo negativo de CSLL descritos na ficha 17 da DIPJ AC 2001 (fls. 38 a 41), com os
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

débitos de estimativa de CSLL do 1o trimestre do ano de 2002, conforme indicação na DCTF
acima citada (fls. 42 a 45);
(iv) Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário para determinar a
homologação da Dcomp objeto do presente processo.
Aos 06 de abril de 2021, a 3a Turma extraordinária do CARF determinou a
conversão do julgamento em diligência, em razão dos fundamentos abaixo:
(...)
Conforme descrito no relatório, o objeto deste processo é identificar se ocorreu,
conforme defendido pelo contribuinte, erro de fato no preenchimento da DCTF e se é
possível concluir que as estimativas do 1o trimestre de 2002 foram regularmente
compensadas.
O contribuinte levou a efeito a compensação das estimativas de janeiro a março de 2002
nos moldes da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, cujo
procedimento vigente à época permitia a compensação através dos registros contábeis e
refletida na DCTF.
Analisando a DCTF referente ao 1o trimestre de 2002, apresentada em 11/05/2002 (fls.
43 a 45), é possível identificar que a Recorrente informou no corpo do documento que
as estimativas de CSLL do referido período haviam sido objeto de compensação com
“CSLL saldo negativo período anterior”, qual seja, ano calendário 2001.
Entendo que a descrição no extrato da totalização da DCTF do 1o trimestre de 2002 de
saldo a pagar no valor dos tributos objetos de compensação, ao invés de informar ser o
saldo a pagar zero, é mero erro de fato no preenchimento da DCTF, visto que a
compensação das estimativas de CSLL do 1o trimestre de 2002 foram informadas no
corpo da DCTF e, por conseguinte, esse erro não deve obstaculizar a análise da
regularidade da Per/Dcomp objeto deste litígio.
Ocorre, porém, que embora a Recorrente tenha juntado aos autos a cópia da DCTF para
comprovar a compensação, esse documento, por si só, não é suficiente para evidenciar a
regularidade desta compensação. É necessária a comprovação através da apresentação
dos assentos contábeis da contribuinte, confirmando que o procedimento estava correto.
É preciso ser demonstrado nos autos que a Recorrente possuía saldo negativo suficiente
no ano de 2001 para realização dessas compensações. Apenas com essas informações é
possível à autoridade administrativa verificar a regularidade dessas compensações.
Considerando o início de prova produzido pela Recorrente e o reconhecimento de mero
erro de preenchimento da DCTF, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido em diligência para: (i) que seja a Recorrente intimada a juntar os assentos
contábeis demonstrando saldo negativo em 2001, que suporte as compensações do 1o
trimestre de 2002, bem como que as compensações do 1o trimestre de 2002 foram
regularmente informadas nos assentos contábeis do desse ano-calendário; (ii) Após a
juntada dos documentos contábeis pela empresa, determino que a DRF de jurisdição do
contribuinte elabore um relatório circunstanciado para informar se a Recorrente possuía
saldo negativo em 2001 suficiente para as compensações em análise, bem como se essas
compensações foram regularmente realizadas pela Recorrente.
A DRF, em atendimento à Resolução supra, intimou o contribuinte para juntar a
documentação apontada e, após recebimento dos documentos, elaborou Informação no 53/2021 –
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (e-fls. 278 a 287), através da qual confirmou a existência do
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

saldo negativo de 2001 no valor de R$ 9.815,99, bem como verificou que o total dos débitos
compensados é igual ao valor confirmado do crédito de Saldo Negativo do ano-calendário 2001.
O contribuinte foi cientificado da Informação acostada aos autos em 25/06/2021
(e-fls. 288) e apresentou petição com os seguintes termos:
Senhor Auditor, solicito a juntada desta alegação ao Vosso trabalho de apuração do
saldo negativo de CSLL desde 1996, o qual será enviado ao CARF:
Na conclusão da diligência, V. Sa. informa que a empresa não apresentou os registros
contábeis dos valores estimados para CSLL no primeiro trimestre de 2002, em razão
disso fazemos as seguintes alegações:
1— Os valores estimados são calculados sobre a RECEITA BRUTA do mês, NÃO
TÊM CARÁTER DEFINITIVO E NÃO REPRESENTAM O DESEMBOLSO
COMUM (saída de numerário do caixa)
pois estão sujeitos ao ajuste DEFINITVO NO FIM DO ANO-CALENDÁRIO,
CALCULADO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. OS VALORES FORAM
CALCULADOS MERAMENTE PARA FINS DE COMPENSAÇÃO;
2 — Diferentemente do item anterior, os pagamentos de CSLL COM DARF, A
PARTIR DO MÊS 07/2002, foram contabilizados conforme páginas do livro diário que
foram apresentadas ao Sr. Auditor, PORQUE REPRESENTAM O DESEMBOLSO
MAIS USUAL (SAÍDA DE NUMERÁRIO);
3—
CONFORME
FOLHA
DO
LIVRO
DIÁRIO,
DE
DEZEMBRO/2002,
APRESENTADA, LÁ CONSTA O REGISTRO DO VALOR DA CSLL DEVIDA E
DEFINITIVA EM TODO O ANO CALENDÁRIO CALCULADA SOBRE O LUCRO
TRIBUTÁVEL, CUJO VALOR ESTÁ REGISTRADO NA DIPJ/2003.
ADEMAIS, NÃO HOUVE NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO, POIS, O AJUSTE
ENTRE CSLL DEVIDA NO EXERC ÍCIO X (COMPENSAÇÃO MAIS OS
PAGAMENTOS EFETUADOS COM DARF) ESTÁ PERFEITO, CONFORME
INFORMAÇÃO DO SR. AUDITOR.
Diante do exposto, solicita o reconhecimento do saldo credor de CSLL naquele ano
calendário 2002, bem como a LIQUIDAÇÃO POR COMPENSAÇÃO DAS
ESTIMATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO AC-2003.
Após a conclusão da diligência, os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já descrito no relatório, o objeto deste processo é identificar se ocorreu,
conforme defendido pelo contribuinte, erro de fato no preenchimento da DCTF e se é possível
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

concluir que as estimativas do 1o trimestre de 2002 foram regularmente compensadas com o
saldo negativo de 2001.
O contribuinte efetuou as compensações das estimativas de janeiro a março de
2002 nos moldes da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, cujo procedimento
vigente à época permitia a compensação através dos registros contábeis e refletida na DCTF.
Diante da ausência de informações contábeis, mas com forte indício de existência
da compensação alegada pela Recorrente, essa Turma Julgadora converteu o julgamento em
diligência para que a contribuinte juntasse aos autos os assentos contábeis para comprovar a
compensação, bem como solicitou que a DRF analisasse a existência e suficiência do saldo
negativo de 2001 para compensar os débitos de estimativas em 2002, bem como se essa
compensação foi regular.
Em atendimento à Resolução, a DRF elaborou minuciosa análise através da
Informação Fiscal no 53/2021. Para validar o saldo negativo de CSLL de 2001, a autoridade
fiscal precisou retroagir ao ano calendário de 1996 e verificou o saldo negativo ano a ano até
2001, chegando à seguinte conclusão:
Validação do Saldo Negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2001
(...)
41. As telas às folhas 261 e 262 confirmam todos os pagamentos informados na DCTF,
no total de R$ 10.944,68.
42. Os cálculos às folhas 263 a 266 mostram que o crédito do Saldo Negativo de 2000 é
suficiente para validar todas as compensações informadas na DCTF até julho. A
compensação da estimativa de dezembro foi parcialmente validada, no valor de R$
748,13. As compensações confirmadas totalizam R$ 13.068,91.
43. O total das estimativas quitadas por compensação e pagamento é de R$ 24.013,59,
valor suficiente para validar as deduções efetuadas pelo contribuinte na apuração anual.
Assim, está validado o Saldo Negativo apurado no ajuste anual, no valor de R$
9.815,99.
Logo, a DRF validou a existência do saldo negativo de CSLL do ano calendário
de 2001 no importe de R$ 9.815,99.
Em relação às compensações das estimativas do ano calendário de 2002, a
autoridade fiscal reconheceu existir falhas na DCTF da contribuinte, mas conseguiu identificar as
compensações realizadas, conforme trecho da Informação abaixo:
Compensação das estimativas do ano-calendário 2002
44. O contribuinte alega que compensou as estimativas de janeiro a março de 2002 com
o crédito do Saldo Negativo de 2001, mas esqueceu-se de informar as compensações em
DCTF. Consulta ao sistema mostra que também foram compensadas as estimativas de
abril a junho (parcial), conforme telas às folhas 274 a 277. O quadro a seguir apresenta
as estimativas compensadas, incluindo as estimativas do 1o trimestre:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

45. O total dos débitos compensados é igual ao valor confirmado do crédito de Saldo
Negativo do ano-calendário 2001. Portanto, o referido crédito é suficiente para
liquidar todos os débitos compensados. (grifos nossos)
Como se percebe, ainda que a DCTF apresente erros formais, conforme já
reconhecido na Resolução, esses não poderiam impedir a Recorrente de ter o crédito
reconhecido. A autoridade fiscal, munida das informações constantes no sistema, pode validar o
saldo negativo de CSLL de 2001 e confirmar que a soma dos débitos de estimativas
compensados em 2002 é igual ao valor do saldo negativo encontrado, atestando ser o crédito
suficiente para liquidar todos os débitos.
Diante disso, entendo que restou comprovada a existência e regularidade das
compensações.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito
objeto do litígio, a fim de que seja a Per/Dcomp homologada, considerando os créditos ora
reconhecidos e ainda disponíveis.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital